Tribunal: STF
Processo: HC 268064
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO OU COMUTAÇÃO DA PENA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  

Relatório
1. Habeas corpus impetrado, em 4.2.2026, por Marcelo da Silva Cândido, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.10.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.033.105/RJ. 
O caso
2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva total de quarenta anos e sete dias de reclusão, pela prática de diversos crimes, com término previsto para 6.3.2042.  
 
3. Pleiteando concessão de indulto ou comutação da pena, o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0042618-81.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 5.8.2025, a Sexta Câmara Criminal julgou o habeas corpus extinto, sem resolução do mérito, e, de ofício, determinou o encaminhamento de cópia à Defensoria Pública estadual, nestes termos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO SEM PRÉVIO REQUERIMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Impetração objetivando concessão de indulto ou comutação sem que tenha havido requerimento prévio à Vara de Execuções Penais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus, diante da inexistência de requerimento prévio sobre o benefício na execução penal e da ausência de decisão denegatória pelo juízo natural. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A impetração carece de interesse de agir, pois não há, nos autos da execução penal, qualquer requerimento formulado pelo apenado ou por sua defesa que tenha sido indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, o que configura indevida supressão de instância.
4. O habeas corpus não é via adequada para pleitear benefício de execução penal sem que o juízo competente tenha sido previamente instado a se manifestar, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural.
IV. DISPOSITIVO 
5. Extinção do writ, sem resolução do mérito” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).
 
4. Contra esse acórdão, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça,  o Habeas Corpus n. 1.033.105/RJ, não conhecido pelo Relator, Ministro Og Fernandes, em 1º.10.2025, nestes termos:
“Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado de próprio punho por MARCELO DA SILVA CANDIDO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Habeas Corpus n. 0042618-81.2025.8.19.0000).
Consta dos autos que o impetrante/paciente impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, objetivando a concessão de indulto ou comutação. A impetração foi julgada extinta, sem resolução de mérito, tendo sido determinado o encaminhamento de cópia do habeas corpus à Defensoria Pública em exercício no Juízo da Vara de Execuções Penais, para que requeira o que entender pertinente (fls.).
No presente writ, o impetrante/paciente, reproduz as alegações feitas na origem, afirmando ter direito ao indulto ou a comutação com base nos decretos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2023 e 2024. Assevera que já cumpriu, ininterruptamente, 23 anos e 6 meses de pena.
Por isso, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem.
Às fls., a Defensoria Pública da União junta cópias do acórdão proferido pelo TJRJ, das informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro–RJ e do Relatório da Situação Processual Executória, pleiteando a concessão da ordem. 
É o relatório. 
No caso dos autos, o Tribunal de origem julgou extinto o habeas corpus lá impetrado, consignando, para tanto, que (fls.): 
Com efeito, em consulta eletrônica ao processo de execução nº 0256190-94.2000.8.19.0001, verifica-se que foi imposta ao paciente pena privativa de liberdade total de 40 (quarenta) anos e 7 (sete) dias de reclusão, tendo cumprido mais de 23 (vinte e três) anos da pena, com lapso temporal para progressão de regime em 27/2/2027, estando o término previsto para 6/3/2042. 
Em 29/05/2025 foi proferida a decisão abaixo transcrita: 
‘Diante da carta apresentada pelo apenado, ratificada pela defesa, com a solicitação de transferência de unidade prisional por temer sua integridade física, oficie-se à Direção da Unidade Prisional e o Coordenador da Execução penal para verificar a possibilidade de transferência do apenado, para uma unidade compatível com o seu perfil e regime prisional’. 
Segundo informações prestadas pela autoridade apontada coatora, inexiste pedido de comutação ou indulto naquela especializada. 
Nesse contexto, forçoso reconhecer a inexistência de constrangimento ilegal passível de ser sanado na presente via, ressaltando que o pleito de concessão dos benefícios relativos à execução da pena deve ser submetido à apreciação do Juízo da Vara de Execuções Penais, a fim de aferir o preenchimento dos requisitos necessários. 
Além disso, ressalta-se que é necessária uma maior precaução na análise dos pedidos mencionados, visto que implicam extinção da punibilidade. 
Dessa forma, o presente writ implica em evidente e indiscutível supressão de instância, configurando verdadeira violação ao princípio do juiz natural. 
Observa-se que a matéria debatida nesta impetração não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. 
Encaminhe-se cópia da presente decisão ao impetrante/paciente” (e-doc. 2).

5. Contra essa última decisão, o paciente impetra, em benefício próprio, o presente habeas corpus, no qual reitera as alegações veiculadas no Superior Tribunal de Justiça. 

Sustenta ter direito aos benefícios do indulto ou comutação de pena,  com base nos Decretos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2023, 2024 e 2025.

Assevera que, apesar de ter permanecido por mais de vinte anos no regime fechado, jamais foi agraciado com referidos benefícios.

Afirma estar preso em unidade prisional do complexo penitenciário de Bangu, “em condições sub-humanas e degradantes, tendo que conviver com 300% acima de sua capacidade normal, em condições insalubres, desumanas e ilegal, configurando assim o crime de tortura psicológica, a teor do que dispõe a Lei 9.455 de 7 de abril de 2007” (fl. 4, e-doc. 1). 

Assinala estar preso a setecentos quilômetros do local de residência da família, o que inviabiliza a assistência familiar.  

Ressalta não haver supressão de instâncias na espécie, "tendo em vista que tanto o TJ/RJ quanto o STJ foram induzidos a erro ante as informações prestadas pela especializada VEP/RJ, que informou ao TJ/RJ que não havia nenhum pedido de comutação ou indulto naquela especializada" (fl. 5, e-doc. 1).

Acrescenta que, “de acordo com o protocolo 1820 ’2158992’ do CNJ, o pedido de comutação foi encaminhado sim àquela especializada, em documento assinado por Ane Ferrari Ramos Cajado, Analista Judiciária, conforme os documentos em anexo” (fl. 5, e-doc. 1). 

Pede “concessão da ordem (...) para que todos os decretos sejam apreciados com seu devido rigor, sob pena de violação dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana” (fl. 5, e-doc. 1).

Requer, também, “que se faça cumprir a imediata transferência para o município de Itaperuna/RJ, o que foi desprezado pela intimação do STJ” (fl. 5,
e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.10.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.033.105/RJ. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado, em 24.10.2025.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie.

9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.

 O paciente/impetrante juntou aos autos apenas a decisão impugnada neste habeas corpus e o acórdão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento do Habeas Corpus
n. 0042618-81.2025.8.19.0000.

Confiram-se, sobre a situação descrita impeditiva do regular trâmite deste habeas, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
1.   Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 104.564-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.5.2011). 

10. Não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente, considerados os elementos que constam destes autos e os dados obtidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

11. Os pleitos veiculados pelo paciente/impetrante neste habeas corpus não foram debatidos nas instâncias ordinárias nem no Superior Tribunal de Justiça. 

12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

13.  Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Intime-se o paciente/impetrante desta decisão, sendo a ele dada ciência de ser titular do direito constitucional de ter advogado público, se não puder pagar profissional de sua livre escolha sem comprometer sua subsistência e a de seus dependentes.

Encaminhem-se cópias desta decisão e da inicial desta ação à Defensoria Pública da União.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora